Tribunal: TJDFT
Processo: 0754090-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. DISTINGUISHING. TEMA 22/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a decisão que julgou improcedente o pedido inicial de anulação do ato administrativo que não recomendou o autor na fase de investigação social. Afirma o recorrente que não houve omissão no preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais, porquanto na data de envio do documento (02 a 09/02/2023 – ID 63420223 - Pág. 5) não tinha ciência do inquérito policial, o que só ocorreu com o cumprimento de mandado de busca e apreensão, em 09/03/2023. Alega que se aplica ao caso o Tema 22 do STF, porquanto não há sentença transitada em julgado em seu desfavor, e que a banca examinadora atuou com excesso de formalismo na condução do certame.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63420223). Deferida a gratuidade de justiça ante a demonstração de hipossuficiência (ID 63553389). Contrarrazões apresentadas (ID 63420227).
3. A fase da investigação social do concurso público não se limita à análise da vida pregressa do candidato quanto às condenações criminais, mas também à averiguação de sua conduta moral e social, visando aferir seu comportamento público diante dos deveres e proibições inerentes ao ocupante do cargo público de carreira policial.
4. Embora o Supremo Tribunal Federal, no Tema 22 de sua Repercussão Geral, tenha definido que o candidato que responda a ação penal ou a ação de improbidade não possa ser considerado inapto para o acesso a cargo público por meio de concurso público, em homenagem ao Princípio da Não Culpabilidade, ressalvou os cargos da área de segurança pública, que abrange a polícia penal.
5. No caso, há investigação em trâmite acerca de fraude no próprio concurso, o que revela um comportamento incompatível com as funções do cargo. Desta forma, o simples registro de ocorrência policial é capaz de caracterizar vida pregressa desabonadora para ingresso na segurança pública. Neste sentido: Acórdão 1892060, 07119296020238070018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1813336, 07042293320238070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1804421, 07051863420238070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 1/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 do CPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.